Tribunal: TJES
Processo: 5002208-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002208-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO ALBANI JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 140, 147 E 147-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E ARTIGO 24-A, DA LEI
Nº
11.340/06 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
DESCABIMENTO
– DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRISÃO DOMICILIAR –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO –

ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de garantir a integridade física e mental da vítima, eis que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o ora paciente teria ameaçado matar a vítima, além de estar circulando pelos comércios de Marataízes, portando uma arma de fogo, com o intuito de intimidar os comerciantes. 2. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 3. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
[...].
Não basta que o Réu esteja acometido de grave doença para o deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. É necessário, igualmente, a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, [...]. (STJ; AgRg-HC 742.273; Proc. 2022/0144889-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)
”. Não restando demonstrado a extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave, bem como que não estaria recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, incabível a concessão de prisão domiciliar. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002208-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO ALBANI JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: ABRAAO MARTINS DA VITORIA

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO ALBANI JUNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARATAÍZES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7379293),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000157-36.36.2024.8.08.0069, tendo em vista
que
“
[...] teria descumprido medidas cautelares, incluindo circular armado em estabelecimentos comerciais da cidade, e ameaçar a ex-esposa.
”.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
a
ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta ainda,
que ele
não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe fora
m
imputada
s
,
e
que
a
sua
segregação constituiria
violação aos “
[...]
princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
[...]
”.

Alega também,
que o paciente “
[...] é portador de Neoplasia Maligna na Boca
”,
razão pela qual faria jus a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do artigo 318-B, do Código de Processo Penal.

Por fim, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 05 de abril do corrente ano (id 7915326), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme consta nos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS.
1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux)
. Precedentes. 2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, e, especialmente, a integridade física e mental da vítima.

Nessa senda, urge salientar que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o ora paciente teria ameaçado matar a vítima, além de estar circulando pelos comércios de Marataízes, portando uma arma de fogo, com o intuito de intimidar os comerciantes.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO NECESSÁRIA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: A garantia da ordem pública (Enunciado N. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (TJMT; HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 01/08/2023; DJMT 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Contudo, caso o juiz entenda que somente as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, ele pode decidir pela cautelar pessoal máxima, de modo que a decisão não deve ser considerada como de ofício, desde que seja precedida da prévia e necessária provocação do órgão ministerial. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados e pelo risco de reiteração delitiva
. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória. (TJMG; HC 1694779-38.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Noutro giro, acerca do pedido de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente “
[...] é portador de Neoplasia Maligna na Boca, [...].
”, é certo que o inciso II, do artigo 318, do Código de Processo Penal, autoriza a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Nessa senda, cumpre destacar, pçor meio da análise dos fatos narrados e dos documentos médicos anexados aos autos eletrônicos, que a condição do ora paciente não pode ser considerada como de pessoa
extremamente debilitada por motivo de doença grave
.

Desse modo, evidenciado que o paciente não se encontrar em estado grave de saúde, a dar guarida à colocação em prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois, consoante afirmado anteriormente, exige que o agente esteja extremamente debilitado, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
6. Não basta que o Réu esteja acometido de grave doença para o deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. É necessário, igualmente, a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se observa no caso em questão.
[...]. (STJ; AgRg-HC 742.273; Proc. 2022/0144889-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8540585, cujo seguinte trecho transcrevo:

Por fim, a despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.

Não se desconhece que o paciente possui condições delicadas de saúde, consoante laudo médico juntado aos autos, que frisa-se, não foram causas impeditivas de que o mesmo cometesse os crimes pelos quais responde, nem tampouco de circular no comércio local na posse de arma de fogo e de supostamente ameaçar de morte a vítima Mônica Rocha da Silva, descumprindo a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Ademais, sabe-se que a assistência à saúde do preso e do internado, nos termos do artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, e, caso o estabelecimento penal não esteja aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta deverá ser prestada em outro local, mediante autorização da direção do respectivo estabelecimento.

Assim, no caso do paciente, não se vislumbram as hipóteses autorizadoras do deferimento de regime de prisão domiciliar até porque, apesar de existirem elementos pelos quais constate seu estado de saúde, não há comprovação de que o presídio em que inserido não conte com suficiente equipe de saúde ou não forneça a ele tratamento médico, caso necessário.

[...]

Com isso, verifica-se que não é possível a revogação ou concessão de prisão domiciliar ao paciente, pois o mesmo não preenche os requisitos necessários, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta estreita via.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)